Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706464-53.2021.8.07.0014 RECORRENTE: HELLEN DELCHOVA RABELO RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 424/2017. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, conforme se extrai do teor do art. 1.012 desse Diploma. De outro lado, nos casos estabelecidos no art. 1.012, § 1o, do CPC/15, a sentença confere eficácia imediata ao comando decisório. 2. A sentença que condena à restituição valores desembolsados pelo beneficiário de plano de saúde e ao pagamento de indenização por danos morais, não se subsume a qualquer das exceções previstas no referido dispositivo. 3. No caso dos autos, mostra-se legítima a negativa parcial de cobertura pela Ré/Apelante, relativamente ao terceiro procedimento cirúrgico requerido pelo profissional assistente para o tratamento da Autora/Apelada, uma vez que se encontra fundamentada na conclusão dos especialistas que compuseram a junta médica do plano de saúde, formada com observância ao regramento contido na Resolução Normativa ANS no 424/2017. 4. Dessa forma, diante da recusa devidamente justificada da operadora de plano de saúde Ré, não se configura a existência de ato ilícito, afastando-se, por conseguinte, qualquer obrigação de indenizar. 5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 12, inciso I, alínea "c", ambos da Lei 9.656/1998 e 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a recusa parcial do custeio cirúrgico. Afirma que o rol da ANS não pode restringir tratamento indicado pelo médico para doença coberta e que a cláusula restritiva é abusiva; c) artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, defendendo que a recusa indevida gera danos morais indenizáveis. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA BEZERRA M. FEITOZA, OAB/DF 71.108 (ID 75670333). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Logo, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.025, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 10 e 12, inciso I, alínea "c", ambos da Lei 9.656/1998 e 6o, inciso VI, 14, 47 e 51, todos do CDC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Além disso, é importante destacar que a Autora não apresentou justificativa técnica que afastasse a conclusão do médico especialista designado para solucionar a divergência, o qual considerou improcedente o procedimento recusado. Também não requereu a produção de prova pericial, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, I, do CPC/15. Assim, mostra-se legítima a negativa parcial de cobertura pela Ré/Apelante, relativamente ao terceiro procedimento cirúrgico requerido pelo profissional assistente para o tratamento da Autora/Apelada, uma vez que se encontra fundamentada na conclusão dos especialistas que compuseram a junta médica do plano de saúde, formada com observância ao regramento contido na Resolução Normativa ANS no 424/2017. Dessa forma, diante da recusa devidamente justificada da operadora de plano de saúde Ré, não se configura a existência de ato ilícito, afastando-se, por conseguinte, qualquer obrigação de indenizar". (ID 71954768). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75670333. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021